Tribunal: TJDFT
Processo: 0722679-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação anulatória de auto de infração, indeferiu pedido liminar assim formulado: que seja concedida a liminar, inaudita altera parte para suspender os efeitos das multas ora discutidas, até final decisão a ser proferida nesta ação, assim como, ordene à Requerida que se abstenha de efetivar a inscrição do Requerente na dívida ativa e/ou nos demais órgãos de proteção ao crédito, de imputar novas multas decorrentes destes mesmos fatos, bem como que seja autorizado o depósito em conta judicial, mensal, dos valores do parcelamento da multa concedido administrativamente. O Autor recorre, alegando que o objetivo do recurso, quanto à multa aplicada, é, apenas, obter a autorização para pagamento do parcelamento, deferido administrativamente, em conta judicial, com fito de evitar que sobre o débito incidam encargos moratórios, além da inscrição na Dívida Ativa. Quanto ao pedido de “suspensão de aplicação de novas sanções pelo mesmo fato gerador”, reafirma que a aplicação de nova sanção torna sem efeito a garantia do devido processo legal e constitui forma inadmissível de coerção da Administração Pública antes de definitivo o julgamento sobre a legalidade dos fundamentos que deram ensejo à primeira penalidade administrativa. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso para obter a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: A parte autora acostou aos autos a cópia do auto de infração, o que indica que teve, sim, ciência inequívoca do ato, o que é suficiente em termos de comunicação processual. Não há prova de que tenha sido impedida de exercer o contraditório e ampla defesa, atividade que, diga-se de passagem, está sendo exercitada também judicialmente, por intermédio deste processo. Contudo, é certo que a interposição de recurso administrativo contra a sanção aplicada não tem o efeito suspensivo automático. A presença de apenas uma testemunha é mera irregularidade, insuscetível de invalidar o ato administrativo como um todo, mormente em se tratando de ato voltado à coibição de grave violação da lei, causador de lesões ambientais relevantes. A responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva (pela teoria do risco integral) e solidária, alcançando a todos os que participam, de qualquer modo, da produção do dano ambiental. Conforme já enfatizou o Exmo. Ministro Herman Benjamim, em célebre julgado, na atribuição desta responsabilidade "equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, em quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, 2a T. REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/10/2007, DJe 02/12/2009). Neste descortino, é despiciendo se discutir se o responsável pelo inequívoco parcelamento ilegal do solo fora empreendido pelos integrantes da associação autora ou pela própria associação, que é instrumento criado para favorecer exatamente a atividade ilícita, pois há, repito, solidariedade entre os infratores. Eventual direito regressivo da associação perante os proprietários do imóvel ou os seus próprios integrantes que praticaram diretamente os ilícitos constitui relação jurídica distinta da formada entre o poder público sancionador e a pessoa sancionada, não impedindo a validade e eficácia do ato administrativo. A tese da ocorrência da prescrição encontra óbice no precedente jurisprudencial vinculante fixado pelo STF nos autos do RE 654.833, da relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, que reconhece a imprescritibilidade da pretensão à reparação civil do dano ambiental. Ainda que se considere que a responsabilidade civil tem regulamentação própria e distinta da administrativa, os mesmos fundamentos que justificam a imprescritibilidade da demanda relativa à recomposição do dano ambiental operam para a sanção administrativa: basicamente, a prevalência da tutela do interesse difuso de proteção ambiental minimamente eficiente, frente à aspiração de segurança jurídica inerente ao instituto da prescrição. A conduta de parcelar ilegalmente o solo é não apenas de intensa gravidade jurídica, sendo inclusive tipificada como crime, mas produz as mais variadas e severas externalidades negativas, tanto ambientais como econômicas e sociais: devastam composições naturais muitas vezes relevantes, impermeabilizam o solo, prejudicando o ciclo de águas, sobrecarregam as estruturas de serviços públicos, ocasionam danos aos consumidores do empreendimento criminoso, apostam na ilegalidade como prática lucrativa. Malgrado receba tratamento excessivamente leniente pela legislação penal, não se pode desconsiderar que a conduta de parcelar ilegalmente o solo é, sim, gravíssima, não havendo qualquer razoabilidade em se esperar condescendência pela fiscalização ambiental. Considerando-se que a multa aplicada certamente não corresponde ao valor sequer de uma das unidades retalhadas ilegalmente, é fácil concluir que, se há desproporcionalidade na sanção aplicada, é para menor, ou seja, ainda que seja paga, a multa imposta será francamente insuficiente a estimular a paralisação da atividade ilícita, que infelizmente permanecerá altamente lucrativa. Não se enxerga a prática de confisco pela parte ré, até mesmo porque não está claro sequer se a multa já está sendo executada. A tese de que não é exigível a recomposição ambiental do parcelamento empreendido ilegalmente é inconstitucional, por violação ao art. 225, § 3o, da Carta. O embargo imposto não apenas é legítimo, mas absolutamente necessário, posto que o direito de construir não é absoluto e incondicionado. Ainda que os integrantes da associação autora fossem proprietários do imóvel - e não são, pois não apresentaram a certidão do registro imobiliário expedida pelo cartório competente, da situação da coisa - só poderiam edificar no local mediante a prévia licença administrativa - e não há prova de que tal licença tenha sido concedida a qualquer dos integrantes da associação autora. Vale anotar que a região de Ponte Alta, que vem sendo submetida a preocupante processo de expansão imobiliária clandestina, é de zoneamento rural e tem intensa sensibilidade ambiental, por ser área de nascentes e mananciais de água. Tais circunstâncias denotam o absurdo que é a mera existência de uma associação voltada à implantação de um núcleo urbano informal naquela região. Portanto, não há qualquer laivo de plausibilldade jurídica na pretensão posta. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar não apenas vulneraria a autoridade de ato administrativo manifestamente legítimo, urgente e necessária, como representaria verdadeiro incentivo ao prosseguimento de atividade ilícita imensamente danosa, por todas as razões acima descritas. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte ré, para a apresentação de resposta no prazo legal. Com a mais respeitosa vênia à d. representante do Ministério Público, a lide versa, sim, sobre interesse qualificado por intensa repercussão social, posto que envolve o controle de legalidade de ato sancionador de gravíssima lesão ambiental. Portanto, em que se respeite a decisão de não oficiar ativamente no feito, o Ministério Público continuará a ser intimado para acompanhamento do procedimento, de modo a resguardar a legitimidade do processo. Oficie-se à DEMA, requisitando informações, em vinte dias, sobre as providências adotadas, se é que o foram, para a investigação sobre os indícios da prática de parcelamento ilegal do solo na área mencionada na demanda. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Anoto que, em caso de eventual procedência do pedido de origem, os valores cobrados serão restituídos ao Autor, que, segundo alega, já está adimplindo o parcelamento obtido administrativamente. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator